Tribunal: TJES
Processo: 5022043-70.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022043-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SILVANO DA LUZ SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEFESA TÉCNICA SEM INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. Sustenta-se nulidade absoluta do processo, alegando: (i) citação indevida por hora certa, apesar de estar preso, em afronta ao artigo 360 do CPP; e (ii) ausência de instrumento procuratório nos autos por parte do advogado que atuou na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por hora certa realizada com réu custodiado, em alegada afronta aos artigos 360 e 362 do CPP; (ii) verificar se a atuação de defensor sem procuração escrita configura nulidade insanável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por hora certa é válida quando o réu, ainda que preso, oculta-se propositadamente para frustrar o ato citatório, conforme o artigo 362 do CPP. No caso, ficou demonstrada a conduta deliberada do acusado em não se identificar, dificultando sua localização, o que legitima a adoção da citação ficta.

A resistência passiva do réu em estabelecimento prisional não impede o reconhecimento da ocultação, desde que comprovada por certidão idônea do oficial de justiça e por declarações de agentes penitenciários, dotadas de fé pública, como ocorreu nos autos.

A ausência de procuração escrita não configura nulidade quando o réu, pessoalmente, reconhece o advogado como seu defensor, caracterizando mandato verbal, nos termos do artigo 266 do CPP.

Nos termos do artigo 563 do CPP, não se declara a nulidade sem demonstração de prejuízo. O requerente não comprovou prejuízo real ou concreto à sua defesa técnica, limitando-se a alegações genéricas de supostas irregularidades.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo nulidades absolutas exigem demonstração de prejuízo efetivo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A citação por hora certa é válida mesmo em ambiente prisional, desde que demonstrada a ocultação deliberada do réu.

O reconhecimento pelo réu de defensor de sua confiança supre a ausência de instrumento de mandato, nos termos do artigo 266 do CPP.

A nulidade processual, ainda que absoluta, exige comprovação de prejuízo concreto à defesa, conforme o artigo 563 do CPP e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 360, 362, 266 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 774.613/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 26.08.2025; STJ, HC n. 981.896/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 691.007/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022043-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SILVANO DA LUZ SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEFESA TÉCNICA SEM INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. Sustenta-se nulidade absoluta do processo, alegando: (i) citação indevida por hora certa, apesar de estar preso, em afronta ao artigo 360 do CPP; e (ii) ausência de instrumento procuratório nos autos por parte do advogado que atuou na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por hora certa realizada com réu custodiado, em alegada afronta aos artigos 360 e 362 do CPP; (ii) verificar se a atuação de defensor sem procuração escrita configura nulidade insanável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por hora certa é válida quando o réu, ainda que preso, oculta-se propositadamente para frustrar o ato citatório, conforme o artigo 362 do CPP. No caso, ficou demonstrada a conduta deliberada do acusado em não se identificar, dificultando sua localização, o que legitima a adoção da citação ficta.

A resistência passiva do réu em estabelecimento prisional não impede o reconhecimento da ocultação, desde que comprovada por certidão idônea do oficial de justiça e por declarações de agentes penitenciários, dotadas de fé pública, como ocorreu nos autos.

A ausência de procuração escrita não configura nulidade quando o réu, pessoalmente, reconhece o advogado como seu defensor, caracterizando mandato verbal, nos termos do artigo 266 do CPP.

Nos termos do artigo 563 do CPP, não se declara a nulidade sem demonstração de prejuízo. O requerente não comprovou prejuízo real ou concreto à sua defesa técnica, limitando-se a alegações genéricas de supostas irregularidades.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo nulidades absolutas exigem demonstração de prejuízo efetivo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A citação por hora certa é válida mesmo em ambiente prisional, desde que demonstrada a ocultação deliberada do réu.

O reconhecimento pelo réu de defensor de sua confiança supre a ausência de instrumento de mandato, nos termos do artigo 266 do CPP.

A nulidade processual, ainda que absoluta, exige comprovação de prejuízo concreto à defesa, conforme o artigo 563 do CPP e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 360, 362, 266 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 774.613/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 26.08.2025; STJ, HC n. 981.896/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 691.007/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão dia 27/4/2026

VOTAÇÃO UNÂNIME, SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS (ART. 146, §1º DO REGIMENTO INTERNO DO TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022043-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SILVANO DA LUZ SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
SILVANO DA LUZ SOUZA
em razão do trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação pela prática de crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, quando foi-lhe imposta pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente aponta, em síntese,
a nulidade absoluta do processo em decorrência de vício na citação
. Sustenta que,
estando preso à época do ato, seria obrigatória citação pessoal, nos termos do artigo 360 do Código de Processo Penal.
Defende, assim,
a ilegalidade da citação por hora certa, alegando inexistência de ocultação voluntária e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A situação, ademais, teria levado à irregularidade na representação processual, já que o advogado responsável pelas peças escritas não possuiria instrumento procuratório nos autos, o que teria acarretado prejuízo à defesa técnica.

Cumpre registrar, inicialmente, que a revisão criminal não deve servir à mera reapreciação da sentença impugnada, como se recurso fosse
.

Para que seja possível a desconstituição de julgado coberto pela coisa julgada, necessário que se esteja diante de uma das hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal
.

A presente revisão criminal, embora ultrapasse o juízo de admissão (já que se funda, ao menos em tese, em suposta "contrária ao texto expresso da lei penal", sem repetir argumentos trazidos em apelação),
não merece prosperar.

Quanto à
higidez da citação por hora certa
, autorizada pela regra contida no artigo 362 do CPP (quando "o réu se oculta para não ser citado"), verifica-se que o
ato atingiu a finalidade legal de forma correta, inexistindo afronta ao artigo 360 do Código de Processo Penal
.

Como se vê, no exercício de sua função, dotada de fé pública, o oficial de justiça certificou que, em 23 de setembro de 2008, compareceu à CASCUVI, onde agendara a realização da diligência
. Naquela oportunidade,
a agente penitenciária responsável informou que o requerente recusou-se a atender chamados nominais, inviabilizando identificação e remoção para o ato de citação
.

Relatou o oficial de justiça, ainda, que, em companhia de policiais militares, gritou o nome completo do denunciado diversas vezes no pavilhão,
tendo este se mantido deliberadamente calado para frustrar a diligência
. Consta da certidão, ainda, que, segundo o diretor da unidade, os internos vinham adotando habitualmente tal comportamento para gerar conflitos e morosidade processual
.

Nova tentativa de citação ocorreu em 27 de outubro de 2008, em três horários distintos — 9h, 11h e 16h —, aproveitando momentos de abertura de pavilhões para as refeições
.
Novamente segundo um agente penitenciário, o interno recusou-se a atender chamados
. Diante de evidente ocultação, confirmada pelo diretor da unidade, o oficial procedeu corretamente ao agendamento de hora certa para o dia seguinte, às 13 horas, nos termos do artigo 362 do Código de Processo Penal
.

Em 28 de outubro de 2008, diante de nova recusa,
a citação ficta deu-se por efetivada com a entrega de contrafé à direção da unidade
.

Não há dúvidas, assim, quanto à correção de realização do ato, nos termos do artigo 362 do CPP
: "verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

Ao contrário do que se pretende fazer crer,
a condição de custodiado não autoriza o réu a paralisar a jurisdição por meio de resistência passiva
.
A ocultação voluntária restou plenamente demonstrada pela conduta do acusado de evitar ser identificado pelo oficial de justiça, inclusive adotando a prática como comportamento coletivo na unidade prisional.

No que tange à representação técnica,
a tese de nulidade por ausência de procuração escrita mostra-se igualmente insubsistente
.

Os autos revelam a atuação ininterrupta do advogado David Bourguignon Bigossi, que
apresentou defesa preliminar, alegações finais e sustentou razões em sede de apelação
.

Fundamental destacar que,
em interrogatório judicial e durante sessão de julgamento perante Tribunal do Júri o réu declarou expressamente possuir o referido advogado como defensor constituído
.
Tal manifestação configura
mandato verbal, plenamente admitido pelo artigo 266 do CPP
, suprindo qualquer vício formal e ratificando a escolha do profissional de confiança
.

Sob tal perspectiva,
seja em relação à citação, seja em relação à defesa constituída, prevalece a orientação de que nenhuma nulidade será declarada se não houver prova de prejuízo concreto
, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e a dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal
. Nesta revisão,
o requerente limitou-se a apontar violações formais sem demonstrar qual teria sido a limitação real ao direito de defesa
. Isso, por óbvio, é insuficiente ao reconhecimento da nulidade invocada.

Nesse sentido, julgados do
Superior Tribunal de Justiça:

É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate. (STJ, AgRg no HC n. 774.613/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

O decurso de longo tempo entre o fato processual supostamente eivado de nulidade e sua alegação posterior enfraquece a alegação de prejuízo à defesa. A alegação de nulidade foi genérica, sem especificar quais teses deixaram de ser apreciadas ou quais nulidades teriam ocorrido no curso do processo. As questões relativas à materialidade, autoria, tipicidade e dosimetria da pena foram devidamente analisadas pelo Tribunal a quo, afastando a alegação de prejuízo. A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, conforme Súmula 523 do STF. (STJ, HC n. 981.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao ora paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente. Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente writ fosse reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida. No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. (STJ, AgRg no HC n. 691.007/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
julgo improcedente o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.